Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001103-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA SILVA LEITE - CPF: 304.283.511-15 (RECORRIDO), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001103-73.2022.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/
MT

Recorrente
s
:
BENEDITO DA SILVA LEITE e BANCO ITAUCARD S/A

Recorrid
o
s
:
BENEDITO DA SILVA LEITE e BANCO ITAUCARD S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
13 à 16/02/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS P
ROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELO CONSUMIDOR. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO.

COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, REJEITO a preliminar, pois
não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da matéria – complexidade da causa-, uma vez que é desnecessária a realização de
perícia fonética

no áudio colacionado em peça defensiva, o qual não fora impugnado durante a instrução processual
, assim como em razão da ausência de impugnação específica acerca de sua autenticidade.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido
BENEDITO DA SILVA LEITE
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

4. Caso em que a empresa bancária Recorrente/Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via
call
center,
por onde o Recorrido confirma o seu nome e todos os dados pessoais, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque no áudio foram confirmados os dados pessoais da Recorrida e em nenhum momento houve impugnação da consumidora quanto à voz da interlocutora.

6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que
o

Recorrente/
Recorrid
o

BENEDITO DA SILVA LEITE

postula reparação por danos mor
ais e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e

condenação da
instituição financeira na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
a
consumidor
a

dos órgãos
de proteção ao
crédito, bem como

ao pagamento de indenização por d
anos morais no montante de R$

3
.000,00 (
três
mil reais).

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/
Recorrid
o

BENEDITO DA SILVA LEITE
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
,
e
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO ITAUCARD S
/
A,
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em

contrarrazões
(
ID
’s
138072120 e

138462671
),
ambas as partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023